Tribunal: TJES
Processo: 5007958-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007958-79.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILETTOS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: MINERACAO VULCANO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. FATO SUPERVENIENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO NA ORIGEM. REDUÇÃO DA GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto cautelar de blocos de mármore e granito e de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presença de 152 protestos, que somam mais de R$ 13 milhões, além de outras anotações restritivas, configura quadro de pré-insolvência que, somado à inércia da devedora após notificação extrajudicial, evidencia o perigo de dano e a probabilidade do direito, autorizando o arresto cautelar para garantir a execução.

4)
A superveniência de fato novo, consistente no reconhecimento do crédito e na adesão da devedora ao parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC, com o depósito judicial de 30% do valor executado, altera o cenário fático e jurídico do processo.

5)
O comportamento colaborativo da devedora mitiga o perigo de dano anteriormente verificado, afastando o risco iminente de frustração da execução que justificava a amplitude da medida constritiva inicialmente deferida.

6)
Diante do novo contexto, a manutenção integral do arresto sobre quatro blocos de rochas ornamentais e nove veículos se torna excessivamente onerosa, impondo a readequação da garantia à luz do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), de modo a equilibrar a proteção do crédito com a continuidade da atividade econômica da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação de múltiplos protestos e anotações financeiras restritivas em desfavor da parte devedora constitui indício veemente de estado de pré-insolvência, o que, aliado à prova literal da dívida, autoriza o deferimento de arresto cautelar para assegurar o resultado útil da execução.

2. O reconhecimento da dívida e a adesão da parte executada ao parcelamento previsto no art. 916 do CPC, com o efetivo depósito do valor de entrada, representam fato processual superveniente que altera a avaliação do perigo de dano.

3. O comportamento colaborativo da devedora, ao buscar a quitação parcelada do débito, mitiga o risco de frustração da execução e deve ser considerado na modulação das medidas assecuratórias.

4. Impõe-se a readequação da constrição patrimonial, com base no princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), quando a garantia originalmente deferida se torna desproporcional diante da redução do risco processual, devendo ser mantida apenas a restrição necessária para garantir o saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300, 301, 805 e 916.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007347-68.2021.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de blocos de mármore e granito, bem como dos veículos da empresa agravada.

Pois bem.

A tutela cautelar de arresto tem por pressupostos a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo credor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Trata-se de medida assecuratória, prevista no art. 301 do mesmo diploma, que visa garantir a eficácia de futura execução por quantia certa, impedindo que o devedor se desfaça dos bens ou os oculte de forma a frustrar a satisfação do crédito.

A concessão, portanto, está intrinsecamente ligada à necessidade de proteger o credor contra atos que possam comprometer a viabilidade da cobrança judicial.

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal, a tutela cautelar de arresto, conquanto medida extrema e excepcional, afigura-se cabível quando o requerente logra demonstrar não apenas a plausibilidade do crédito, senão também a existência de provas convincentes da insolvência do devedor, ou de sua ocultação, ou da dilapidação de seu patrimônio, ou, ainda, de qualquer outro risco concreto e iminente que possa seriamente comprometer a satisfação do crédito perseguido. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
1) Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2) Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que “a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”. 3) No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deslembre cuidar de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como, também, de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito. Precedentes TJES
. 4) Não se afigura o pressuposto da insolvência quando o devedor, tão logo citado em ação executiva para cobrança de prestações inadimplidas, efetua a imediata quitação dos débitos e, com isso, põe fim à via judicial de cobrança. 5) A tutela cautelar de arresto deve ser indeferida quando ausentes elementos mínimos ou mesmo indiciários de ocultação ou dilapidação patrimonial, ou seja, do intento da parte de fraudar credores, dispondo “de maneira gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 10a edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 417/419) 6) É descabida a pretensão da parte credora de obter, mediante tutela cautelar de arresto, garantia real consistente na vinculação do imóvel do devedor, livre e desembaraçado, ao cumprimento da obrigação pactuada, uma vez que esse expediente afronta, por vias transversas, o princípio da paridade e simetria, nos termos do inciso II do art. 421-A do Código Civil. 7) Recurso provido. (TJES, Número do processo: 5007347-68.2021.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 29/Jul/2022)

No caso, a análise dos autos no momento da interposição do recurso revelava a presença inequívoca dos requisitos para a concessão da tutela cautelar.

De igual modo, o perigo de dano mostrava-se evidente, na medida em que a agravante apresentou documentação expressiva que apontava para quadro de severa dificuldade financeira da recorrida, destacando-se a existência de 152 protestos que somavam mais de R$ 13 milhões (Id. 69407008), além de anotações de cheques sem fundos e outras dívidas.

Esse cenário, acrescido da inércia da devedora após notificação extrajudicial (Id. 69407010), configurava indícios veementes do estado de pré-insolvência, a impor risco concreto e substancial à satisfação do crédito e a justificar, por conseguinte, a reforma da decisão de primeiro grau e o deferimento da medida assecuratória, tal como operado na decisão liminar (Id. 13880098).

Ocorre que, no curso do processamento do recurso, sobrevieram fatos novos que alteram substancialmente o panorama processual e exigem a readequação da tutela concedida.

A agravada, conforme noticiado nas contrarrazões (Id. 14376737) e confirmado pela decisão de Id. 71449481 proferida na origem, reconheceu o crédito e requereu o parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC, pedido que foi deferido pelo juízo
a quo
com a concordância da exequente (Id. 70725233).

Com efeito, esse comportamento colaborativo da devedora, materializado no depósito da entrada de 30% do valor executado, mitiga, ainda que não extinga por completo, o risco de frustração da execução.

Nesse novo contexto, a manutenção da integralidade das garantias, que abrangem quatro blocos de rochas ornamentais e uma frota de nove veículos, para assegurar o saldo devedor remanescente, afigura-se manifestamente desproporcional.

Impõe-se, assim, a aplicação do princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do CPC. Afinal, a garantia do juízo, embora salutar, não pode servir como instrumento de inviabilização da atividade econômica do devedor, especialmente quando demonstrado, por atos concretos, a intenção de adimplir a obrigação.

Portanto, a pretensão da agravada de ver liberados os blocos de rocha, insumos essenciais à sua operação, e de ver reduzida a constrição sobre os veículos merece acolhimento parcial, de modo a reequilibrar a relação processual, mantendo-se uma garantia idônea e suficiente, sem o excesso antes justificado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
parcial
provimento

para

reduzir a ordem de
arresto cautelar
da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 13880098), mantendo apenas
a restrição judicial de transferência, via sistema RENAJUD, sobre o veículo I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD, placa RFF5C75
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.